Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
II. PRELIMINARES. II.1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. II.2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS PELAS PARTES. DEVIDA CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA.
III. MÉRITO. ICMS/DIFAL. III.1 - TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PRESTADA PELO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SÚMULA 436/STJ. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA. III.2 – SUJEITO ATIVO. DESTINATÁRIO DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. MERCADORIA ENTREGUE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CRITÉRIO DA CIRCULAÇÃO JURÍDICA DO BEM. ART. 20, § 3o, DA LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. AUSÊNCIA DE ENTRADA FÍSICA DAS MERCADORIAS NO TERRITÓRIO DO ENTE PÚBLICO DISTRITAL. IRRELEVÂNCIA. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI COMPLEMENTAR 190/2022. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. III.3 – REQUISITOS DE VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ART. 202 DO CTN. PRESENÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. NULIDADE NÃO COMPROVADA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar de antecipação da tutela recursal formulado em razões recursais, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso.
2. Preliminar de nulidade da sentença por adoção de premissa fática equivocada. Tendo a sentença recorrida considerado o conjunto da postulação e as provas produzidas nos autos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de ilegalidade do procedimento adotado pelo réu para a constituição do crédito tributário impugnado, não há falar em erro de premissa fática pelo só fato de não terem sido acolhidas as teses que atendem aos interesses da parte apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Conforme a prevalente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à constituição do crédito tributário, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, desnecessário o prévio procedimento administrativo de verificação. Precedentes.
4. Para operações e prestações de serviços que destinem bens e serviços a consumidor localizado em outro Estado, o inciso VII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 87/2015, estabelece que “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”.
5. Na esfera distrital, o art. 20, § 3o, da Lei Distrital n. 1.254/1996 dispõe ser devido ao Distrito Federal o diferencial de alíquota do ICMS/DIFAL quando o destinatário da mercadoria esteja aqui domiciliado, ainda que o bem seja fisicamente entregue em outra unidade da federação.
6. Caso concreto em que, embora as mercadorias tenham sido entregues pela empresa autora/apelante, sediada em Manaus, Estado do Amazonas em bases militares localizadas nesse estado da federação brasileira, é de ser reconhecia a competência tributária do ente público distrital para cobrança do ICMS/DIFAL, uma vez que o adquirente dos bens, o Centro Integrado de Telemática do Exército Brasileiro, tem domicílio no Distrito Federal.
7. Inaplicável ao caso concreto a normativa inserta no art. 11, § 7o, da Lei Complementar n. 87/1996, introduzido pela Lei Complementar n. 190/2022, que estabeleceu o critério da entrada física da mercadoria no Estado de destino para fins de definição do sujeito ativo do ICMS/DIFAL, porquanto os fatos geradores que originaram o crédito tributário objeto da presente controvérsia são anteriores à mencionada inovação legislativa.
8. Não há desrespeito à tese jurídica firmada no julgamento da ADI 7158, em que o Supremo Tribunal Federal se limitou a confirmar a constitucionalidade do critério da circulação física da mercadoria (art. 11, § 7o, da Lei Complementar n. 87/1996), sem, contudo, se manifestar sobre possível retroatividade desse critério e sem modular os efeitos de sua decisão.
9. Requisitos de validade da certidão de dívida ativa. É assente na jurisprudência o entendimento no sentido de que configura mera irregularidade a ausência de indicação do livro e da folha inscrição na certidão de dívida ativa, sem aptidão para prejudicar o direito de defesa do contribuinte. 9.1 Desnecessária a informação na certidão de dívida ativa do número do processo administrativo que originou o crédito tributário, quando não instaurado dito procedimento pela administração fazendária, tal como no caso concreto.
10. Presentes os requisitos exigidos pelo art. 202 Código Tributário Nacional, com indicação expressa sobre a origem e a natureza do crédito tributário, bem como sobre forma de cálculo dos juros, impõe-se o reconhecimento da validade da certidão de dívida ativa e, por conseguinte, a manutenção da exigibilidade do crédito tributário por ela constituído. Ônus probatório de apresentar elementos de convicção aptos a infirmar a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa não atendido pela contribuinte.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.